Tribunal: TJDFT
Processo: 0734589-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4o, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena de multa deve ser proporcionalmente reduzida na mesma fração aplicada à pena privativa de liberdade, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade, inclusive incidindo sobre ela a causa de diminuição prevista no art. 33, caput, c/c § 4o, da Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, art. 44; Súmula 231/STJ.